Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MEDIDA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do CP) e de delito previsto no art. 305 do CTB, em contexto de atropelamento fatal após ingestão de álcool
2.A defesa sustenta a inexistência de requisitos cautelares e requer a revogação da monitoração ou, subsidiariamente, a modulação das restrições.
3.O juízo de origem indeferiu a revogação, mas modulou a medida para ampliar a área de inclusão ao território do Distrito Federal, revogando o recolhimento domiciliar aos finais de semana.
4. A defesa pretende o afastamento da monitoração eletrônica, alegando comportamento regular do acusado e encerramento da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para o monitoramento eletrônico estão presentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A via do habeas corpus exige demonstração imediata de ilegalidade, não comportando dilação probatória para reavaliação de fatos complexos.
7. A decisão que manteve a monitoração eletrônica está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 282 e 319 do CPP, especialmente na gravidade concreta da conduta, que envolveu atropelamento fatal sob influência de álcool, fuga do local, ocultação do veículo e tentativa de evadir-se, indicando risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.
8. Mantém-se o monitoramento eletrônico para preservar a fiscalização judicial e o controle cautelar ainda reputado necessário
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.